Tribunal: TJES
Processo: 0006471-48.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006471-48.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GBA - FACTURING FOMENTO COMERCIAL LTDA

APELADO: CRISTOVAO BUBACK POTON

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CRISTÓVÃO BUBACK POTON
em face da sentença (págs. 239/243 do arquivo digital de ID 3881071), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
GBA - FACTURING FOMENTO COMERCIAL LTDA
, rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado dado aos embargos.

Irresignado, o apelante alega em suas razões, em síntese, que a sentença deve ser reformada, com o julgamento de total improcedência da demanda, ante a ausência da notificação de cessão de direitos e a inexigibilidade do título, tendo em vista que o cheque foi sustado por desacordo, sendo culpa da apelada que aceitou o risco.

Contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso, haja vista que a ausência da notificação da cessão de crédito não retira a legitimidade da apelada ern buscar receber o seu crédito, bem como pelo fato do apelante não ter comprovado a quitação do cheque, tampouco que o negócio que deu origem ao crédito não foi cumprido, sendo completamente legítima da cobrança do crédito pela apelada.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CRISTÓVÃO BUBACK POTON
em face da sentença (págs. 239/243 do arquivo digital de ID 3881071), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
GBA - FACTURING FOMENTO COMERCIAL LTDA
, rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado dado aos embargos.

Irresignado, o apelante alega em suas razões, em síntese, que a sentença deve ser reformada, com o julgamento de total improcedência da demanda, ante a ausência da notificação de cessão de direitos e a inexigibilidade do título, tendo em vista que o cheque foi sustado por desacordo comercial, sendo culpa da apelada que aceitou o risco.

Contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso, haja vista que a ausência da notificação da cessão de crédito não retira a legitimidade da apelada em buscar receber o seu crédito, bem como pelo fato do apelante não ter comprovado a quitação do cheque, tampouco que o negócio que deu origem ao crédito não foi cumprido, sendo completamente legítima da cobrança do crédito pela apelada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela requerente, ora apelada,
GBA - FACTURING FOMENTO COMERCIAL LTDA
em face do apelante,
CRISTÓVÃO BUBACK POTON
, fundamentando seu pedido em cheque acostado aos autos, no valor atualizado, em 19/06/2015, de R$6.943,09 (valor original de R$5.000,00), à época sem força executiva.

Em sentença, ora objurgada, a Magistrada
a quo
rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo apelante e julgou procedente a referida ação, constituindo em pleno direito o título executivo judicial, relativo ao cheque de nº 000127, conta nº 000051129-3, Banco SICOOB, de valor nominal de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É consabido que a ação monitória funda-se na existência de prova escrita que, mesmo não possuindo eficácia de título executivo extrajudicial, é suficiente para demonstrar a existência de uma relação jurídica e presumir a existência do direito alegado.

Dispõe o art. 700 do CPC que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A respeito da temática, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou, por meio da Súmula nº 531, o entendimento de que “
em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
.

Nos termos desse enunciado sumular, não é imputado ao autor da monitória a prova do negócio jurídico que antecedeu a emissão do cheque, no caso com a empresa Master Material de Construção, cabendo ao requerido, portanto, o ônus de afastar a existência do crédito em face de si constituído.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS MONITÓRIOS AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES DESNECESSIDADE DA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI ENCARGO DOS EMBARGANTES INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PESSOA JURÍDICA RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO SÓCIO INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O cheque constitui prova idônea a embasar o ajuizamento de ação monitória e prescinde da demonstração de sua
causa debendi
, dada a incidência do princípio da autonomia.
2.
O autor da ação monitória não necessita comprovar a existência da relação comercial que deu origem aos cheques, incumbindo ao emitente/devedor o ônus de discutir e provar a causa do débito. Logo, não há que se falar em ausência de causa de pedir e de interesse processual.
Precedentes. 3. A apelada cuida de microempresa, sendo que o fato de existir distinção com a personalidade jurídica da pessoa física de seu titular não deve ser impeditivo à persecução do crédito, mormente quando sopesado que o patrimônio individual do sócio pode ser alcançado por débitos da recorrida. 4. Inexiste nos autos indicativos da prática de agiotagem pela recorrida, visto que os recorrentes não trouxeram elementos capazes de clarificar que os cheques constituíram garantia do pagamento de empréstimos. Precedentes. 5. Não houve prova da quitação do débito, porque os documentos trazidos pelos recorrentes não se revestem dos requisitos do artigo 320 do Código Civil, devendo ser sopesado que não há identificação do motivo dos depósitos, que inclusive são majoritariamente anteriores à emissão dos títulos que lastreiam a monitória. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024030137160, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONTO DE CHEQUE (BORDERÔ) - PRESENTES REQUISITOS LEGAIS DO ART. 1.102-A DO CPC - INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inicial foi suficientemente instruída com documentos que permitam ao magistrado
presumir a existência da relação jurídica entre as partes e presentes os requisitos legais (art. 1.102-A do CPC),
razão pela qual não há que se falar em carência de ação como quer fazer crer o ora apelante. 2. Por força do disposto no art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo o réu desincumbindo-se do ônus de comprovar suas alegações e afastar a presunção relativa de veracidade decorrentes das provas escritas que instruíram a presente demanda, cabe ao Juízo reconhecer a procedência do pedido. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 014110020618, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

Por força do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. De forma que incumbe ao recorrente o ônus de provar os fatos que narra em sua peça defensiva, ou seja, de que o título em questão é inexigível, tendo em vista que o cheque foi sustado por desacordo comercial.

Todavia, analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que a apelante não juntou qualquer elemento de prova que pudesse confirmar seus argumentos e afastar a responsabilidade pelo pagamento do cheque.

Pelo contrário, como pontuado pela apelada em suas contrarrazões, o apelante restou contraditório em sua fundamentação, uma vez que, em um primeiro momento, no bojo de seus embargos monitórios, alegou que “
quando tomou conhecimento de que a empresa faturizada estava de posse de seu cheque, o autor, imediatamente, efetuou a sustação do título, tendo em vista que jamais teria negociado com o material de construção, de outro flanco, o terceiro Ihe enganou”.

Todavia, em sede em recurso de apelação, em exame, alega o apelante que o cheque foi sustado por desacordo comercial, fato que carece de provas nos autos.

Assim, tratando-se de cheque, só se admite a sua desconstituição por prova robusta, devendo ser preservada a cartularidade do título de crédito, e a obrigação de pagar a dívida deve ser imposta ao seu emitente.

Na espécie, o recorrente não negou a emissão do cheque e tampouco comprovou robustamente a ausência de
causa debendi
, limitando-se a meras alegações de que nunca teve relação jurídica com a apelada e que, em razão de desacordo comercial com terceiro estranho à lide, sustou o cheque ora executado, não se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto à alegação recursal de falta de requisitos para a propositura da ação, tendo em vista a ausência de notificação do devedor, ora apelante, da cessão de crédito realizada entre a faturizadora apelada e a faturizada, entendo não merecer razão ao apelante.

Isso porque, sabe-se que a cessão de crédito transfere ao cessionário os créditos, direitos e ações oriundas do contrato original, nos termos do art. 286 do Código Civil,
in verbis:

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Ademais, também já decidiu o C. STJ que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos (AgInt no AREsp 1311428/RS).

O mesmo entendimento reverbera neste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – ANUÊNCIA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – PROVA DA DÍVIDA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a cessão de crédito transfere ao cessionário os créditos, direitos e ações oriundas do contrato original, nos termos do art. 286 do Código Civil. 2. “
O Colendo STJ vem relativizando a interpretação do artigo 290 do Código Civil, no sentido de entender pela desnecessidade de notificação do devedor sobre a cessão de crédito. Sendo assim, é dispensável a comprovação da notificação do devedor acerca da cessão de crédito para exercício do direito de cobrança pelo cessionário
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140371790, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021). 3. Na espécie, resta comprovado a cessão onerosa de crédito firmada entre a cedente Les Outils Diamantés DTG INC e a cessionária DTG Serviços de Escritório Ltda (atual denominação MEIRELES DE LIMA E ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS LTDA), tendo como objeto o crédito junto a empresa GRD Granitos Rio Doce Ltda, ora apelante. O título cobrado, por seu turno, resta demonstrado à fl. 30 e seguintes, consubstanciado, como dito, na invoice nº 16-0120, estando a mesma devidamente traduzida à fl. 31. 4. Destarte, compreendo que a prova produzida nos autos é satisfatoriamente apta a respaldar a pretensão monitória (art. 373, I, do CPC), ao passo que a parte ora apelante não cuidou do seu ônus, nos termos do inciso II do citado artigo. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0007852-10.2018.8.08.0014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 26/04/2023)

(...) 2.
Também o c. STJ já concluiu que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos (AgInt no AREsp 1311428/RS).
3. A rejeição, nos autos da ação de execução, de matérias suscitadas pelo devedor nos embargos à execução (ainda suspensos no aguardo do pagamento das custas iniciais), é capaz de caracterizar cerceamento do direito de defesa, já que pode importar em preclusão de temas que poderiam ser comprovados em dilação probatória no processo de conhecimento autônomo dos embargos à execução. 4. Possibilidade, todavia, de análise de matérias de ordem pública surgidas após o ajuizamento dos embargos à execução, como a alegação de impenhorabilidade do bem de família. 5. Ausência de provas documentais necessárias à comprovação do bem de família. 6. Decisão parcialmente anulada, mantidas as disposições pertinentes ao processo executivo. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003127, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 09/03/2020)

4.
O Colendo STJ vem relativizando a interpretação do artigo 290 do Código Civil, no sentido de entender pela pela desnecessidade de notificação do devedor sobre a cessão de crédito. Sendo assim, é dispensável a comprovação da notificação do devedor acerca da cessão de crédito para exercício do direito de cobrança pelo cessionário.
5. Diante da comprovação da cessão de crédito dos cheques subsidiadores da pretensão monitória, a hipótese é de anulação da sentença terminativa, que reconheceu a ilegitimidade ativa do requerente. Por sua vez, considerando que as partes não manifestaram interesse de dilação probatória na instância primeva, o caso comporta a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I do CPC/15) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140371790, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Ademais, como aludido pelo Juízo
a quo,
em que pese a desnecessidade de notificação do devedor, nos termos da jurisprudência supramencionada, tenho que a notificação de fl. 13 (dos autos físicos), realizada pela apelada
GBA - FACTURING FOMENTO COMERCIAL LTDA,
possuiu o condão de notificar o devedor quanto à transmissão do crédito, a fim de lhe dar ciência quanto ao novo destinatário do pagamento da dívida.

Dessa forma, analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que o apelante não juntou qualquer elemento de prova que pudesse confirmar seus argumentos e afastar a responsabilidade pelo pagamento do cheque.

Tratando-se de cheque, só se admite a sua desconstituição por prova robusta, devendo ser preservada a cartularidade do título de crédito, pelo que a obrigação de pagar a dívida deve ser imposta ao seu emitente.

Firme nas razões expostas e não vislumbrando motivos para a reforma da sentença, conheço do recurso e
NEGO-LHE provimento.

Na forma do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor do débito atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESACORDO COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PROVA DA DÍVIDA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É consabido que a ação monitória funda-se na existência de prova escrita que, mesmo não possuindo eficácia de título executivo extrajudicial, é suficiente para demonstrar a existência de uma relação jurídica e presumir a existência do direito alegado.

2.
Por força do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. De forma que incumbe ao recorrente o ônus de provar os fatos que narra em sua peça defensiva, ou seja, de que o título em questão é inexigível, tendo em vista que o cheque foi sustado por desacordo comercial.

3.
Todavia, analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que a apelante não juntou qualquer elemento de prova que pudesse confirmar seus argumentos e afastar a responsabilidade pelo pagamento do cheque. Na espécie, o recorrente não negou a emissão do cheque e tampouco comprovou robustamente a ausência de
causa debendi
, limitando-se a meras alegações de que nunca teve relação jurídica com a apelada e que, em razão de desacordo comercial com terceiro estranho à lide, sustou o cheque ora executado, não se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.
Quanto à alegação recursal de falta de requisitos para a propositura da ação, tendo em vista a ausência de notificação do devedor, ora apelante, da cessão de crédito realizada entre a faturizadora apelada e a faturizada, não assiste razão ao apelante, porquanto já decidiu o C. STJ que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos (AgInt no AREsp 1311428/RS).

5.
Dessa forma, tratando-se de cheque, só se admite a sua desconstituição por prova robusta, devendo ser preservada a cartularidade do título de crédito, pelo que a obrigação de pagar a dívida deve ser imposta ao seu emitente.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.